Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SIMPLICIDADE E NATUREZA DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o §2o do art. 85 do CPC.
2. O caso dos autos não se apresenta como situação excepcional apta a justificar a interpretação extensiva do § 8o do art. 85 do CPC, para admitir o arbitramento de honorários advocatícios pelo critério equitativo, inclusive porque a incidência do percentual previsto no § 2o do referido dispositivo, desde que devidamente ponderado, não culmina in casu em quantia exorbitante em face do trabalho desenvolvido pelo advogado e do ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.